Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703172-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CUNEGUNDES PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para indeferir o pedido de internação hospitalar, considerando que o contrato firmado se encontra em período de carência de 180 dias. Liminar indeferida, ID 43762867. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, vislumbra-se que foi prolatada sentença (ID 153240114) na demanda que deu ensejo ao presente agravo, julgando PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para, confirmando a liminar concedida, tornar definitiva a obrigação da ré em autorizar e custear a internação do autor, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica e CONDENAR a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, corrigido monetariamente pelo INPC e com a incidência de juros de 1% a.m, desde o arbitramento. Não há que falar em ultratividade da liminar deferida, haja vista a ausência de deferimento da liminar pretendida. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de março de 2023